Tribunal: TJBA
Processo: 8005370-88.2022.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005370-88.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IGOR BORBA FREIRE

Advogado(s)
:
GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL EM ACOLHIMENTO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PELO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO INVESTIGADO SE ADEQUA À PREVISTA NO ART. 168 DO CP, QUE EXIGE A APRESENTAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO , A QUAL DEVE SER MANIFESTADA NO PRAZO DECADENCIAL DE 6 (SEIS) MESES, CONTADO A PARTIR DO DIA EM QUE SE VEM A SABER QUEM É O AUTOR DO CRIME, CONFORME DISPÕE O ART. 103 DO CP. O RECORRENTE, NO CASO CONCRETO, TOMOU CONHECIMENTO DA AUTORIA DO CRIME NO ANO DE 2017, SOMENTE APRESENTANDO REPRESENTAÇÃO NO ANO DE 2022, DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA ESSE FIM. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO INSURGENTE NA DEPOL QUE EVIDENCIAM TER O RECORRENTE CONHECIMENTO DA AUTORIA DO CRIME DESDE O ANO DE 2017. DE REFERÊNCIA À INVESTIGADA ANA CAROLINA MENDES NUNES FREIRE, A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL RESULTOU DA CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL, PORQUANTO NÃO SE VÊ NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS INDÍCIOS FIRMES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA CONDUTA PRATICADA PELO PRIMEIRO INVESTIGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800537-88.2022.8.05.0274
, em que figuram, como recorrente,
IGOR BORBA FREIRE,
e como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto

, nos termos do voto do relator.